Tribunal: TJPA
Processo: 0810507-20.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-09-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810507-20.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE BREU BRANCO

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSA NULIDADE DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR. MANDAMUS NÃO INSTRUÍDO COM OS DOCUMENTOS ESSENCIAIS AO EXAME DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONHECIMENTO.

1. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o
habeas corpus
, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (AgRg no HC nº 633180/SP, Relator Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgamento: 16/11/2021).

2. Na espécie, à exceção da representação pela prisão preventiva do paciente, não foram juntados documentos produzidos em sede inquisitorial que permitam elucidar a forma pela qual se desenvolveu a abordagem policial, o que permitiria cotejar os elementos que informaram a busca pessoal e domiciliar com os termos de declaração extrajudiciais trazidos aos autos mandamentais, inviabilizando o exame do pleito de nulidade do material probatório e trancamento da ação penal subjacente.

3. Diante da ausência de documentos necessários ao exame de possível ilegalidade flagrante no ato atacado, é inviável prosseguir no exame da alegação, vez que “é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do writ” (HC n. 555.157/RS, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020), sendo certo que, na hipótese, os impetrantes não se desincumbiram do referido encargo.

PRISÃO PREVENTIVA. CUSTÓDIA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INCABÍVEL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.

4. A custódia cautelar fundamentada na garantia ordem pública se justifica quando as circunstâncias concretas demonstram, pelo
modus operandi
, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, presentes no caso em questão, o que inviabiliza a sua substituição por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da periculosidade social do paciente demonstrada por meio da gravidade concreta da conduta delituosa seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como se deu na espécie.

5. Nesse contexto, “a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela”, nos termos da Súmula nº 08/TJPA e do entendimento do STJ (HC 714.706/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

6. Inexistindo comprovação de que o estabelecimento penitenciário em que o coacto está custodiado não possui condições de prestar a assistência médica necessária, tampouco que, de fato, o paciente está extremamente debilitado, não há que se falar na concessão do pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do habeas corpus. Precedentes do STJ.

7. Por derradeiro, embora o paciente seja pai de uma criança menor de 12 anos com deficiência, não há nos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados, o que também afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fulcro no art. 318, III, do CPP.

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 26/09/2023 a 28/09/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER PARCIALMENTE
a impetração
,
e, nessa extensão,
DENEGAR
a ordem
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 28 de setembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DIEGO SILVA DE OLIVEIRA
decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA nos autos da ação penal n. 0800957-77.2023.8.14.0104. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime encartado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, e está preso cautelarmente desde 27/04/2023.

Em inicial, os impetrantes aduzem razões fáticas e jurídicas, apontando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
nulidade dos elementos de prova que amparam a ação penal subjacente, porquanto obtidos mediante violação de domicílio e busca pessoal realizados em desacordo com os ditames legais;
(ii)
ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, e
(iii)
viabilidade da substituição da medida extrema por cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis e o estado de saúde do coacto.

Por derradeiro, pugnam, liminarmente e no mérito, pelo trancamento da ação penal objurgada, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Em caráter subsidiário, requerem a concessão de liberdade provisória, com eventual substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar para tratamento de saúde ou outra medida cautelar diversa.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 14904475.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15015332).

A d. Procuradoria de Justiça desenvolveu manifestação pelo
não conhecimento da impetração
, e, subsidiariamente, pela
denegação
da ordem (ID n. 15264032).

É o relatório.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE E DELIMITAÇÃO OBJETIVA DO MÉRITO MANDAMENTAL

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie.

A despeito disso, convém salientar que é consolidado no âmbito do C. STJ a orientação segundo a qual
“o
habeas corpus
, porquanto vinculado à demonstração de plano de ilegalidade, não se presta à dilação probatória, exigindo prova pré-constituída das alegações, sendo ônus do impetrante trazê-la no momento da impetração, máxime quando se tratar de advogado constituído” (
AgRg no HC nº 633.180/SP
,
relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/11/2021).

É importante deixar tal premissa bem vincada, pois verifico que a impetração desenvolve linha argumentativa ancorada na nulidade do material probatório supostamente colhido por meio de busca pessoal e domiciliar realizada em desacordo com os ditames constitucionais e infralegais. No ponto, alega-se que diante da ilegalidade da abordagem policial, não haveria justa causa para a manutenção da prisão preventiva impugnada, tampouco para o prosseguimento da persecução penal, na linha da jurisprudência do STJ, a justificar o trancamento da ação penal subjacente.

Sem embargo, vejo que a alegação dos impetrantes não encontra lastro nos autos mandamentais. Isso porque, à exceção da representação pela prisão preventiva do paciente, não foram juntados documentos produzidos em sede inquisitorial que permitam elucidar a forma pela qual se desenvolveu a abordagem policial, o que permitiria cotejar os elementos que informaram a busca pessoal e domiciliar com os termos de declaração extrajudiciais elencados no ID n. 14894224, ID n. 14894225, e ID n. 14894227 e o resumo fático expendido nas informações da autoridade coatora (vide ID n. 15015332 – Págs. 2/3). Nesse espeque, diante da ausência de documentos necessários ao exame de possível ilegalidade flagrante no ato atacado, não vislumbro como prosseguir no exame da alegação sob o ângulo pretendido, vez que “
é ônus do impetrante a correta instrução dos autos, sob pena de não conhecimento do
writ
” (STJ,
HC n. 555.157/RS
, relator Ministro Leopoldo de Arruda Raposo - Desembargador Convocado do TJ/PE, Quinta Turma, DJe de 28/2/2020).

Além disso, ressalto que descabe
“ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência”
(STF,
HC n. 138.443 ED
, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 11/04/2017), donde se conclui que
“a documentação necessária ao exame do constrangimento ilegal a que estaria sendo submetido o paciente deve estar presente no momento da impetração do
habeas corpus
, não se admitindo a juntada posterior de peças processuais, tampouco que a instrução seja feita por outros meios, como links ou consulta ao processo na página eletrônica do Tribunal de origem”
(STJ,
RHC n. 122.600/RS
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 05/03/2020).

Sendo assim, tenho por bem
conhecer em parte
a ordem impetrada, excetuada a tese relativa à nulidade de busca pessoal e domiciliar e consectários, diante da ausência de elementos documentais suficientes para a análise do constrangimento ilegal aventado.

II. MÉRITO

Bem delimitada a matéria cognoscível nesta impetração, ressaio que a decretação ou manutenção da prisão preventiva está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do poder-dever punitivo do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública, ordem econômica
e
conveniência da instrução
ou
garantia da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Bem por isso, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o Superior Tribunal de Justiça considera como “
fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade, ou a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente
”, (STJ,
AgRg no RHC n. 164.603/GO
, relator Ministro João Otavio de Noronha, Quinta Turma, DJe de 17/6/2022), além da f
orma de acondicionamento das substâncias
(STJ,
AgRg no RHC n. 170.486/BA
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 16/11/2022).

Na espécie, verifica-se que o juízo impetrado desenvolveu
fundamentação idônea
e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso a fim de assentar a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial, e apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito à vista da droga apreendida, acondicionada
em 14 (quatorze) invólucros de sacos plástico transparente contendo substância esverdeada, supostamente sendo a droga conhecida como “maconha”, além de R$150,00 (cento e cinquenta) reais (vide ID n. 14893256)
, restando consignado pela autoridade coatora a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida no
decisum
está alinhada com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, de modo que
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese”
(STJ,
AgRg no RHC n. 162.320/SC
, relator Ministro Jesuíno Rissato - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe de 29/6/2022), em consonância com o art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem social.

Outrossim, as qualidades pessoais do coacto, isoladamente consideradas, são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, máxime quando presentes os requisitos da prisão preventiva previstos no art. 312 do CPP e devidamente fundamentada a decisão que decretou a medida cautelar, como na hipótese retratada nos autos, nos termos da
Súmula nº 08/TJPA
e do entendimento do STJ (
HC n. 714.706/GO
, Rela. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 06/05/2022).

Por igual, apesar da alegação de o paciente demandar cuidados médicos para tratamento de saúde, saliento que os impetrantes deixaram de demonstrar que o estabelecimento penitenciário em que o coacto está custodiado não possui condições de prestar a assistência médica necessária, tampouco há comprovação idônea de que, de fato, o paciente está extremamente debilitado em razão da indigitada enfermidade, conforme exige a jurisprudência do STJ (
AgRg no HC n. 700.022/RJ
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 04/11/2021,), o que impede a concessão do pedido de prisão domiciliar com base no art. 318, II, do CPP, notadamente considerando ser inadmissível a dilação probatória na via estreita do habeas corpus (STJ,
RHC n. 134.960/RS
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro. Sexta Turma., DJe de 07/10/2021).

Por derradeiro, embora o paciente seja pai de uma criança menor de 12 anos com deficiência (vide ID n. 14893261 e 14893263), não há nos autos comprovação de que seja o único responsável por seus cuidados, o que também afasta a possibilidade de concessão da prisão domiciliar com fulcro no art. 318, III, do CPP (vide STJ,
AgRg no HC n. 754.776/SP
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 16/8/2023) .

Destarte, não merecem acolhida os argumentos trazidos na presente impetração, posto que despidos da densidade exigida para infirmar a legitimidade da segregação objurgada, tampouco para autorizar o trancamento da ação penal originária, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da impetração e, na parte conhecida,
DENEGO
a ordem
.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

Belém, 28/09/2023